Tribunal: TJES
Processo: 5000043-60.2019.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-60.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDMAR COUTO CALHEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por EDMAR COUTO CALHEIRA (ora Recorrido) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrente), aduzindo o requerente que a instituição financeira realizava constantes ligações para oferecer um cartão de crédito, o qual foi enviado sem sua solicitação e não foi desbloqueado. Alega que, posteriormente, percebeu descontos mensais de R$ 125,00 em sua aposentadoria, referentes a um empréstimo que nunca contratou, e que foi depositado em sua conta o valor de R$3.227,00 sem sua autorização. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada, proferida em sede de Embargos de Declaração (ID nº 14429027), julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: 1) declarar nulo o contrato de empréstimo e qualquer débito dele derivado; 2) determinar a interrupção dos descontos mensais, sob pena de multa; 3) oficiar o INSS para a imediata cessação dos descontos; e 4) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O pedido de danos materiais foi extinto sem resolução do mérito.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14429028), a parte Ré (Recorrente) suscita a prejudicial de mérito de decadência, ao argumento de que o prazo de 90 dias para reclamar de vício no serviço, conforme o art. 26 do CDC, já teria transcorrido desde a data da contratação em 28/05/2018. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, que teria sido formalizada por meio eletrônico com autenticação, aceite e envio de "selfie" pelo autor. Alega, ainda, que o autor realizou um saque no valor de R$ 3.227,15, o que comprovaria sua ciência e anuência, e defende a inexistência de ato ilícito, dano moral ou material a ser indenizado.

4. Embora devidamente intimada e ciente do recurso interposto pela ré, a parte autora não apresentou contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeito a preliminar de decadência suscitada pela Recorrente, trata-se de contrato cuja obrigação possui natureza continuada, tendo que o prazo decadencial e prescricional renova-se a cada desconto realizado, devendo ser considerado como termo inicial, portanto, somente o último desconto necessário ao findar do contrato, o que não é o caso dos autos.

7. O recurso não merece provimento. A instituição financeira recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O instrumento contratual apresentado (ID nº 14428992) carece de elementos essenciais que comprovem a inequívoca manifestação de vontade do consumidor. A assinatura eletrônica aposta não possui mecanismos de validação auditáveis, como a certificação por uma autoridade credenciada, carimbo de tempo ou dados de geolocalização que pudessem vincular o aceite ao recorrido. Ademais, a fotografia ("selfie") e a cópia do documento de identificação foram meramente inseridas como imagens na peça recursal, sem qualquer nexo técnico com o suposto termo de adesão. Não há prova de que tais arquivos foram enviados pelo consumidor no ato e para a finalidade específica da contratação em tela, o que fragiliza a tese de regularidade do negócio jurídico. Diante da ausência de prova robusta, impõe-se a manutenção da nulidade declarada em primeira instância. A situação fática configura evidente falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Consoante entendimento pacificado por esta 2ª Turma Recursal, os descontos indevidos efetuados diretamente em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário do recorrido, configuram dano moral in re ipsa.

8. No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da parte lesada. Por tais razões, a quantia deve ser mantida, não havendo que se falar em seu afastamento ou minoração.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)